Tribunal: TJMT
Processo: 1003824-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SUPERMERCADO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003824-68.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FIAMA GONZAGA LUGES FELIPE - CPF: 008.331.941-78 (AGRAVANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA - CPF: 027.053.391-59 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0001-01 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1003824-68.2017.8.11.0002

AGRAVANTE:

FIAMA GONZAGA LUGES FELIPE

AGRAVADO:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
FIAMA GONZAGA LUGES FELIPE
contra a decisão monocrática de Id. 173594162, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença de improcedência na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes proposta contra BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A.

Em suas razões, reitera, de forma
ipsis litteris
, as razões constantes do apelo, quais sejam: (i) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e (ii) ocorrência de falha na prestação dos serviços pela Agravada, uma vez que não procedeu com o isolamento, sinalização do local e limpeza do detergente que caiu no chão, fato que ocasionou a queda da Recorrente e o consequente rompimento dos ligamentos cruzados de sua perna.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da sentença.

Contrarrazões – Id. 179237654.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023